Tribunal: TJPA
Processo: 0602670-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0602670-09.2016.8.14.0301

APELANTE: MAURILIO LUSTOSA ROCHA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maurilio Lustosa Rocha, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Bradesco Cartões S/A, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento do valor de R$75.943,61, além de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação. A controvérsia recursal gira em torno da validade da citação por edital e da alegação de prescrição do crédito cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é válida diante da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão de cobrança relativa ao contrato de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital configura medida excepcional e somente se legitima após o esgotamento dos meios ordinários e eficazes de localização do réu, conforme previsto no art. 256, §3º, do CPC.

4.

No caso concreto, a citação editalícia foi autorizada após três tentativas frustradas por via postal, sem que o juízo determinasse diligência por oficial de justiça, embora essa providência tenha sido expressamente requerida pela parte autora e as custas devidamente recolhidas.

5.

A ausência de tentativa de citação por oficial de justiça compromete a validade da citação editalícia, pois não se esgotaram os meios razoáveis para localização do apelante.

6.

A jurisprudência do TJPA e do STJ confirma que a citação ficta deve ser anulada quando não houver esgotamento dos meios de citação pessoal.

7.

Quanto à alegação de prescrição, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal e a demora na efetivação da citação não é imputável à parte autora, não havendo que se falar em prescrição, conforme art. 240, §1º, do CPC e Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital somente é válida quando precedida do esgotamento de diligências razoáveis e eficazes de localização do réu, inclusive por meio de oficial de justiça, conforme exige o art. 256, §3º, do CPC.

2.

A ausência de diligência por oficial de justiça, apesar de requerida e custeada pela parte autora, invalida a citação editalícia e impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes.

3.

A propositura da ação dentro do prazo prescricional, com diligências tempestivas para citação, afasta a alegação de prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §1º; 249; 256, §3º; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 00000243720008140010, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18.06.2024, 2ª Turma de Direito Privado;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.909.660/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25.10.2021;
STJ, AgInt no AREsp nº 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
M
aria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública, em nome de Maurilio Lustosa Rocha, em face de sentença prolatada nos Autos da Ação de Cobrança ajuizada por Bradesco Cartões S/A (ID 121400203), a qual condenou o apelante ao pagamento de R$75.943,61 (setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na origem, a apelada busca a satisfação do crédito contraída por meio de contrato de emissão de cartão de crédito nº 375130209503004.

No curso da fase postulatória, após três tentativas infrutíferas de citação pessoal por meio de cartas de citação presentes nos IDs 23106733, 23106736 e 23106741, deferiu-se o pedido da parte demandante para realização da citação por edital. Nessa esteira, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, a quem competiu apresentar a defesa técnica em favor do demandado (ID 23106769).

Em sede de contestação (ID 23106771), a curadoria especial aduziu, como preliminar de nulidade absoluta, a invalidade da citação por edital, ante a suposta ausência de exaurimento das tentativas válidas e efetivas de localização do réu para fins de citação pessoal.

A sentença impugnada (ID 23106785), contudo, afastou a alegada nulidade. Fundamentou o juízo a quo que foram devidamente observadas as exigências legais para a realização da citação por edital, diante da comprovada inefetividade das diligências pessoais, reputando legítima a modalidade de citação adotada. Ao final, julgou procedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, observa-se que a citação editalícia da ora Embargante fora procedida na forma disposta no art.232 do CPC, não havendo incidido qualquer nulidade. Ressalte-se que vária foram as diligências praticadas nos autos, a fim de que a citação fosse efetivada de forma pessoal, sem, contudo, haverem sido exitosas, o que levou então esse juízo a deferir a citação por edital. Assim, não havendo sido comprovado o adimplemento do montante ora cobrado, procedente a cobrança realizada. Ante o exposto é que, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo procedente a Ação de cobrança intentada, para condenar o Requerido ao pagamento de R$75.943,61 (setenta e cinco mil e novecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), cujo valor deverá ser atualizado, aplicando-se juros de 1%a.m, multa de 2% e a devida correção monetária relativa ao período (INPC), até a data do efetivo pagamento. atualizada.”

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação (ID 23106787), reiterando a nulidade da citação por edital, por entender que não restaram esgotados todos os meios razoáveis e disponíveis à localização do réu. Ademais, argui-se, em sede recursal, a prescrição do crédito cobrado, pugnando-se, ao final, pela inexigibilidade da dívida ou, alternativamente, pela desconstituição da sentença, em razão da nulidade absoluta da citação.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 23106791), sustentando: 1) a ausência de preparo recursal, como óbice ao conhecimento da apelação; 2) a validade da citação por edital, diante do cumprimento dos requisitos legais; e 3) a inexistência de prescrição da pretensão deduzida. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia posta, cinge-se, essencialmente, à análise da validade da citação por edital, notadamente diante do fato de que as tentativas de localização do réu se restringiram ao envio de três notificações postais infrutíferas, sem a realização de diligências complementares aptas a caracterizar o necessário esgotamento dos meios disponíveis para citação pessoal.

Controverte-se, ainda, sobre a eventual prescrição do crédito exequendo, oriundo de contrato de emissão de cartão de crédito, questão suscitada pela apelante.

1. Admissibilidade.

Os requisitos de admissibilidade do recurso foram cumpridos. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. Dispensa-se o recolhimento do preparo por estar o apelante assistido pela Defensoria Pública como curadora especial. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença. Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

O apelante sustenta a nulidade da citação por edital diante da ausência de esgotamento das vias para citação pessoal do apelante, bem como a prescrição da dívida executada por decurso do prazo quinquenal.

2.1- Da citação por edital.

Sustenta o apelante a nulidade da citação realizada por edital, sob o fundamento de que não foram efetivamente esgotadas, pelo apelado, as diligências razoáveis e necessárias para sua localização. Argumenta que a medida adotada pelo Juízo
a quo
, ao autorizar a citação ficta sem esgotar os meios idôneos de busca pelo endereço do apelante, violou preceitos legais fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa.

A citação por edital, cumpre desde logo salientar, consubstancia verdadeira ficção jurídica e, como tal, exige a adoção de critério rigoroso para sua validade, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A legislação processual é inequívoca ao condicionar a validade da citação editalícia à prévia demonstração de que foram esgotados todos os meios idôneos de localização da parte. Trata-se, pois, de medida estritamente subsidiária, somente cabível quando se comprovar que as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento do paradeiro da parte adversa.

No caso em tela, como já relatado, o Juízo de origem autorizou a citação por edital após três tentativas de citação via postal – todas frustradas. A primeira tentativa (ID 23106733), enviada ao endereço da Travessa 9 de Janeiro, nº 1051, retornou sem qualquer justificativa registrada. A segunda (ID 23106736), enviada à Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 1476, foi devolvida com a anotação de “mudou-se”. A terceira (ID 23106741), novamente enviada à Travessa 9 de Janeiro, foi devolvida com a observação “desconhecido”.

Ademais, o próprio apelado havia peticionado anteriormente requerendo a citação do apelante por oficial de justiça no endereço à Avenida Conselheiro Furtado, nº 1934 (ID 23106738), tendo inclusive promovido o recolhimento das custas pertinentes. A

diligência, contudo, sequer foi ordenada, o que revela manifesta preterição de um meio idôneo e menos gravoso de citação, expressamente previsto no artigo 249 do CPC:

Art. 249.
A citação será feita por meio de oficial de justiça
nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou
quando frustrada a citação pelo correio.
(grifos)

A ausência de diligência por oficial de justiça compromete a validade da citação editalícia subsequente, pois evidencia a inobservância do esgotamento das medidas razoáveis de localização da parte apelante, condição legalmente indispensável para a validade da ficção processual.

Importante destacar, ainda, que a tentativa de localização mediante consulta a sistemas informatizados, deferida no ID 23106745, revelou endereço já anteriormente utilizado e que se mostrara infrutífero, o que reforça ainda mais a necessidade de diligência efetiva e útil na busca pelo paradeiro da parte, conforme outrora requerida. Ressalte-se que as buscas nos sistemas, como o Infojud, não eximem o Juízo da obrigação legal de tentar citar o réu por oficial de justiça, especialmente se a diligência por AR nesse endereço também resultou infrutífera.

A jurisprudência desta E. Corte, por sua vez, tem sido firme no sentido de que a citação ficta só se sustenta quando comprovadamente esgotadas todas as diligências ordinárias:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
É nula a citação por edital quando verificado que não foram esgotados todos os meios possíveis à localização da parte ré, como se vislumbra na presente hipótese.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000243720008140010 21494138, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado). (grifos)

Nesse sentido também entende o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.909.660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.) (grifos)

À míngua de demonstração inequívoca de que todas as medidas ordinárias de citação foram efetivamente esgotadas, sobretudo a diligência por oficial de justiça, expressamente requerida pelo apelado e desconsiderada pelo Juízo; o reconhecimento da nulidade da citação editalícia é medida que se impõe, bem assim os atos processuais dela decorrentes.

2.2- Da prescrição da pretensão executória.

Suscita o apelante a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão deduzida nos presentes autos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil.

Ocorre que a presente demanda foi proposta pela apelada em 11 de outubro de 2016, tendo como causa de pedir o inadimplemento de obrigação pecuniária decorrente de contrato de cartão de crédito, cujo vencimento da última fatura — conforme documentos constantes dos autos — ocorreu em março de 2015. A dívida, portanto, é líquida, certa e exigível, e ampara-se em instrumento particular, sujeita ao prazo prescricional quinquenal.

A tese de resistência, deduzida nas contrarrazões, sustenta que a prescrição não se consumou, uma vez que a ação foi interposta com menos de dois anos do vencimento da obrigação (de março de 2015 a outubro de 2016), e que a citação editalícia, ainda que ficta, retroagiria à data de propositura da demanda, nos termos do art. 240 do CPC.

A controvérsia, portanto, reside em saber se o despacho inicial que determinou a citação do réu, aliado às diligências do autor para sua localização, é suficiente para interromper a prescrição, retroagindo aos dados da propositura da ação, de forma a evitar a declaração de prescrição exarada na sentença.

Dispõe o art. 240, §1º do CPC:

"A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça assim dita:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição."

Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelada propôs a ação dentro do prazo prescricional, tendo realizado o pagamento das custas para citação do apelante por meio de oficial de justiça, o que não fora ordenado pelo Juízo
a quo
. Desse modo, observa-se que a ausência do esgotamento de meios para realizar a citação não decorreu de responsabilidade do apelado.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é clara ao reconhecer que a demora na citação, desde que não imputável ao autor, não impede a interrupção da prescrição retroativa aos dados da propositura da ação. Cito precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO . DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA . 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação . 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023)

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

I) Declarar a nulidade da citação realizada por edital, por ausência de esgotamento das diligências razoáveis e necessárias para a localização do apelante, nos termos do art. 256, §3º, do CPC;

II) Determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura das tentativas de citação pessoal válida do ora apelante e prosseguimento nos ulteriores de estilo.

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025